Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709115-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MAGALHAES BIFANO AGRAVADO: POLIENGE S/A, ADRIANO DE SOUZA CARDOSO D E S P A C H O Em petição protocolada no dia 21/08/2025, o agravante requereu a retirada do processo da pauta da 1a sessão extraordinária virtual para posterior inclusão em pauta presencial (ID 75363877). De acordo com o disposto no artigo 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT, o pedido de retirada do processo da pauta virtual pode ser formulado por qualquer uma das partes, desde que requerido até 48 horas antes do início da sessão. Considerando que a sessão virtual em questão estava prevista para início no dia 22/08/2025, às 13h30, conforme certificado no ID 74646652, verifica-se que o requerimento não observou o prazo regimental de antecedência de 48h, uma vez que foi formulado apenas no dia 21/08/202. Ante o exposto, mantenho o processo na pauta da 1a sessão extraordinária virtual. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora